Tribunal: TJES
Processo: 5022758-74.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022758-74.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TALITA IGNEZ DIAS DA SILVA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. AUSÊNCIA DE SALDO SUFICIENTE. INADIMPLEMENTO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO RESTRITIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de inexigibilidade de dívida c/c restituição de valores c/c reparação por danos morais, julgou improcedentes os pedidos autorais, com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC. A autora sustenta falha na prestação do serviço sob o argumento de que acreditava ter contratado empréstimo vinculado ao benefício social, com desconto automático, insurgindo-se contra a cobrança de encargos moratórios, descontos fracionados e inscrição de seu nome em cadastros restritivos, pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço em razão da alegada contratação de empréstimo consignado vinculado a benefício social; (ii) estabelecer se os encargos moratórios e os descontos realizados foram indevidos; (iii) determinar se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito apto a gerar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar:
violação ao princípio da dialeticidade:
Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo da consumidora apelante com a r. sentença, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na exordial. Preliminar rejeitada.

4.
M
ér
ito:
A prova documental demonstra que a autora celebrou contrato de empréstimo pessoal, com autorização expressa para débito em conta, inexistindo qualquer elemento que comprove a contratação de modalidade consignada ou promessa de retenção direta no benefício social.

5.
A natureza de empréstimo com débito em conta não se altera pelo fato de a conta bancária ser utilizada para recebimento de benefício social, pois, nessa modalidade, o pagamento depende da existência de saldo disponível na data do vencimento.

6.
O demonstrativo de débito comprova que a instituição financeira tentou efetuar o desconto nas datas aprazadas, não logrando êxito por ausência de saldo suficiente, o que caracteriza inadimplemento da contratante.

7.
Configurada a ausência de saldo nas datas de vencimento, o inadimplemento decorre de culpa exclusiva da consumidora, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

8.
A inscrição do nome da devedora em cadastros restritivos constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, quando existente débito legítimo.

9.
Reconhecida a legitimidade da cobrança e da negativação, não há falar em declaração de inexigibilidade do débito, restituição de valores ou indenização por danos morais, inclusive sob a ótica do desvio produtivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a apelada

arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo da consumidora apelante com a r. sentença, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na exordial
2
, haja vista que busca sua reforma para que seja reconhecida a inexistência da dívida inscrita em órgão de proteção ao crédito, com restituição do débito alegado na inicial, consubstanciado na cobrança de valores além da parcela contratada, bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE MULTA POR IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SÚMULA 379 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão monocrática. Preliminar rejeitada.
[...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009347-07.2022.8.08.0000, Relator: Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 01/02/2023).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. A possibilidade de identificação dos motivos que servem de substrato à insurgência recursal basta à caracterização da dialeticidade no contexto da admissibilidade do recurso.
2. O mero acolhimento das conclusões do laudo oficial não basta à satisfação do dever constitucional de motivação dos atos judiciais, sobretudo quando se questiona a propriedade dos critérios técnicos que lhes serviram de substrato, haja vista o disposto no artigo 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003039-52.2022.8.08.0000, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 04/08/2023).

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
TALITA IGNEZ DIAS DA SILVA
em face da r. sentença do evento 18183964, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação d
e inexigibilidade de dívida c/c restituição de valores c/c reparação por danos morais
” movida pela ora apelante em desfavor de
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 18183965, em resumo, a apelante alega que:
(I)
houve falha na prestação do serviço, pois o empréstimo teria sido contratado com vinculação ao benefício social Bolsa Família, criando legítima expectativa de desconto automático, não podendo ser imputada à consumidora a ausência de débito da parcela;
(II)
a instituição financeira exigiu dados sensíveis do benefício social, induzindo a autora a acreditar tratar-se de empréstimo consignado, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva;
(III)
os encargos moratórios e descontos fracionados realizados em valores diversos da parcela ajustada de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) seriam indevidos, configurando cobrança abusiva;
(IV)
a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito teria ocorrido de forma indevida, gerando dano moral
in re ipsa
;
(V)
restaria configurado, ainda, dano moral sob a ótica do desvio produtivo do consumidor, diante do tempo despendido para solucionar administrativamente a controvérsia;
(VI)
a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC, impondo-se a declaração de inexigibilidade do débito, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de reconhecer a procedência dos pedidos autorais.

Em breve escorço fático,
TALITA IGNEZ DIAS DA SILVA
ajuizou a demanda em comento narrando que celebrou, em outubro de 2023, contrato de empréstimo com a financeira requerida no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), o qual seria pago em parcelas de R$149,00 (cento e quarenta e nove reais), debitados diretamente em sua conta onde recebe benefício social.

Contudo, alega a ora apelante na exordial, que embora tenha firmado acordo com a ora apelada para o débito automático das parcelas, no mês de dezembro de 2023 a financeira não realizou a cobrança, o que teria ensejado a incidência indevida de encargos moratórios, sendo que posteriormente passou a receber ligações de cobrança do débito, bem como tomou conhecimento de que seu nome fora indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes.

Alega, ainda, que em contato com a Caixa Econômica Federal, foi informada que não havia registro de empréstimo conveniado com o seu benefício social, sendo que o contrato firmado com a financeira requerida se tratou de empréstimo pessoal.

Desse modo, ajuizou a presente demanda requerendo o cancelamento dos descontos mensais relativos aos juros decorrente do débito de dezembro, a devolução em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Postas estas premissas, da análise do conjunto probatório dos autos, denota-se que a autora celebrou “
contrato de empréstimo
pessoal
” (n° 010880069784) com a financeira requerida, sendo que a apelante optou expressamente pela forma de pagamento por meio de descontos diretos em sua conta (evento 18183938).

No que concerne à alegação de que teria acreditado estar contratando empréstimo vinculado ao benefício social, com desconto automático diretamente sobre a verba assistencial, não se verifica nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que a instituição financeira tenha ofertado ou formalizado modalidade de crédito consignado, tampouco que tenha prometido retenção diretamente na fonte pagadora do benefício. A documentação contratual indica de forma expressa tratar-se de empréstimo pessoal, com autorização de débito em conta bancária.

A mera circunstância de a conta bancária ser utilizada para recebimento de benefício social não transmuda a natureza da avença, porquanto, no empréstimo com débito em conta, a efetivação do pagamento depende da existência de saldo disponível na data do vencimento, ao passo que, no consignado, o desconto ocorre diretamente no benefício, antes da disponibilização do numerário ao consumidor.

Outrossim, o demonstrativo de débito colacionado pela financeira apelante (fls. 06/08 do evento 18183958) demonstra que, na data de 23/12/2023, embora a apelada tenha tentado proceder ao desconto referente à parcela número três do empréstimo, obteve retorno de saldo insuficiente, circunstância que também se verificou em relação às parcelas de números sete e oito, razão pela qual, diante da ausência de provisão de fundos nas respectivas datas de vencimento, incidiram os encargos moratórios narrados pela consumidora na exordial, em atenção ao estipulado no Anexo I da avença, que dispõe:

ANEXO I – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA

[...] Comprometo-me a manter saldo suficiente para os devidos pagamentos, que poderão ser cobrados através de descontos fracionados. Porém, caso não haja saldo disponível suficiente para débito do valor integral da parcela, ou seja, havendo o inadimplemento do contrato, autorizo a Contratada a proceder aos descontos em minha conta mesmo após o vencimento da última parcela prevista nesta autorização, nas seguintes condições: a) Serão acrescidos ao saldo devedor os encargos moratórios previstos no contrato para as hipóteses de inadimplemento; (fl. 04 do evento 18183958).

A supracitada cláusula evidencia que a contratante foi expressamente cientificada de que deveria manter provisão de fundos para que o débito fosse efetivado, sendo que essa modalidade de pagamento é uma facilidade oferecida ao consumidor, mas não o exime de sua obrigação principal de quitar o débito. Logo, a responsabilidade pela manutenção de montante suficiente para honrar com as parcelas assumidas é do próprio devedor.

Não se verifica, ademais, violação ao dever de informação ou à boa-fé objetiva, porquanto não há indícios de que o contrato tenha sido redigido de forma obscura ou que tenha havido prática apta a induzir a consumidora em erro quanto à natureza da contratação. A simples alegação de que acreditava tratar-se de empréstimo vinculado ao benefício social, desacompanhada de qualquer prova, não é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço.

Sendo assim, é de rigor reconhecer que, ao não possuir saldo na conta nas datas em que restou acordado os vencimentos da parcela do empréstimo, a apelada deu causa à impossibilidade do desconto automático, gerando o inadimplemento por sua culpa exclusiva. Não é razoável, portanto, transferir ao credor o ônus por uma situação provocada pela própria devedora, que deveria zelar pela regularidade de seus pagamentos.

Diante do inadimplemento, a inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de um direito do credor, previsto no art. 188, I, do Código Civil, e não um ato ilícito. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO MEDIANTE DÉBITO AUTOM
Á
TICO EM CONTA. AUSÊNCIA DE SALDO. PARCELA NÃO DEBITADA. APONTAMENTO DEVIDO NOS CADASTROS SERASA LIMPA NOME.
IMPROCEDÊNCIA. A autora busca a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais devido à negativação de seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito, alegando ser indevida. A sentença julgou a demanda improcedente, fundamentando que a documentação apresentada pela defesa comprova a ausência de saldo na conta por ocasião da busca de débito da parcela mensal.
A medida restritiva realizada pelo réu é considerada lícita, sendo exercício regular de direito do credor, conforme artigo 188, I do Código Civil.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10000772320258260646 Urânia, Relator.: Olavo Sá, Data de Julgamento: 28/10/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 28/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO EM CONTA SALÁRIO . AUSÊNCIA DE SALDO SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DO DÉBITO RELATIVO AO VALOR DA PARCELA ACORDADA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
APLICAÇÃO DO VERBERTE 90 DA SÚMULA DO TJRJ. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELA AUTORA/APELANTE E SUA INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA DEVIDA. DESCONTOS REALIZADOS ANTERIORMENTE AO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DESCONTO. TELA QUE INDICA O ATUAL VALOR DO DÉBITO. ALEGAÇÃO DE PRATICA DE ANATOCISMO QUE TRATA-SE DE INOVAÇÃO RECURSAL, NÃO ADMITIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. OBSERVADA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO (TJ-RJ - APELAÇÃO: 02799265320148190001 201800108568, Relator.: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 03/04/2018, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 10/04/2018).

Por fim, não prospera a tese de ausência de notificação prévia, pois, nos termos da Súmula 359 do STJ
3
, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito proceder à comunicação da inscrição, não sendo essa circunstância apta, por si só, a tornar ilícita a negativação quando existente débito legítimo.

Dessa forma, constatada a culpa exclusiva da consumidora pelo inadimplemento, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, rompe-se o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade da instituição financeira. Por consectário lógico, se a inscrição foi legítima, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou em condenação por danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
4
e no enunciado nº 241 do FPPC
5
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante o deferimento da gratuidade de justiça pelo órgão
a quo
(art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001413, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021.

3
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (SÚMULA 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008).

4
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

5
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho a Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza